Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-70.2023.8.11.0093
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000119-70.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GENI LOPES GOMES DOS SANTOS - CPF: 537.712.069-87 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR PRIORI - CPF: 031.563.951-29 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA PRIORI - CPF: 005.811.591-95 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GOMES PRIORI - CPF: 030.292.681-01 (APELANTE), LUCAS VALERIO BATISTA - CPF: 023.422.021-05 (APELANTE), JOANA PAULA PRIORI - CPF: 945.632.921-68 (APELANTE), GINO PRIORI NETO - CPF: 070.539.801-38 (APELANTE), GENI LOPES GOMES DOS SANTOS - CPF: 537.712.069-87 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR PRIORI - CPF: 031.563.951-29 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA PRIORI - CPF: 005.811.591-95 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GOMES PRIORI - CPF: 030.292.681-01 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), LUCAS VALERIO BATISTA - CPF: 023.422.021-05 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JOANA PAULA PRIORI - CPF: 945.632.921-68 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), GINO PRIORI NETO - CPF: 070.539.801-38 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso dos réus e proveu parcialmente o recurso da autora.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Anulação de partilha extrajudicial. Preterição de meeira com direito reconhecido por sentença transitada em julgado. Nulidade absoluta. Arbitramento de aluguéis por uso exclusivo. cabimento.
Dano Moral não configurado. Se
ntença reformada em parte.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para anular inventário e partilha extrajudicial, reconhecendo o direito da autora à meação (50%) de imóvel urbano, fundamentado em acordo judicial de dissolução de união estável homologado em 2010. A autora recorre pleiteando reintegração de posse, aluguéis e danos morais. Os réus suscitam prescrição, sub-rogação do bem e direito a benfeitorias.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se operou a prescrição da pretensão autoral; (ii) verificar se o imóvel é bem particular por sub-rogação, obstado pela coisa julgada; (
iii
) determinar se a preterição de meeira em inventário extrajudicial gera nulidade absoluta do ato; (
iv
) definir o cabimento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem por parte dos herdeiros; e (v) avaliar a ocorrência de danos morais e o direito à retenção por benfeitorias.

III. Razões de decidir

3.
A pretensão de anulação de partilha por herdeiro ou meeiro preterido submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC), cujo termo inicial é a abertura da sucessão ou a data do ato viciado; no caso, a ação foi proposta dias após a lavratura da escritura.

4. O direito à meação sobre o imóvel específico foi objeto de acordo homologado judicialmente em 2010, operando-se a coisa julgada material, o que veda a rediscussão sobre a natureza do bem (comum ou sub-rogado).

5. O inventário extrajudicial exige consenso e respeito aos direitos de terceiros; a disposição da integralidade de bem pertencente em 50% à meeira configura objeto ilícito, ensejando a nulidade absoluta da escritura pública (art. 166, II, CC).

6. O uso exclusivo de imóvel comum por parte dos herdeiros, em detrimento da meeira, impõe o dever de indenizar mediante o pagamento de aluguéis (
a
rts
.
1.314 e 1.319, CC), contados a partir da citação.

7. A posse exercida pelos herdeiros após a ciência do direito da meeira classifica-se como de má-fé, o que afasta o direito de retenção e a indenização por benfeitorias úteis, ressalvadas as necessárias em via própria.

8. O descumprimento de deveres sucessórios e a preterição patrimonial, sem prova de vexame extraordinário, configuram mero dissabor, não caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É nula de pleno direito a partilha extrajudicial que omite meeira cujo direito já tenha sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. 2. O uso exclusivo de imóvel comum por alguns sucessores justifica o arbitramento de aluguéis em favor do condômino preterido, a partir da citação."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 166, II, 205, 1.219, 1.220, 1.314, 1.319 e 1.784; CPC,
arts
. 502, 508 e 610.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.375.271/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
02/10/2017; TJ-MT, AC 1003120-29.2020.8.11.0009, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por GENI LOPES GOMES DOS SANTOS e por JOANA PAULA PRIORI E OUTROS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação "Anulatória de Partilha em Inventário Extrajudicial com Indenização por Danos Materiais e Morais", ajuizada pela primeira apelante contra os demais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para
anular
o inventário e
a partilha extrajudicial do espólio de Januário Priori e reconhecer o direito da autora à meação de 50% sobre o imóvel urbano constituído pelo lote 91, quadra 19, em Feliz Natal/MT. Diante da sucumbência recíproca (80% para os réus e 20% para a autora), as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante GENI LOPES GOMES DOS SANTOS, em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma no que tange ao indeferimento do pedido de reintegração de posse, asseverando que o direito de propriedade reconhecido deve ser acompanhado do livre exercício da posse.

Aduz, outrossim, que é devida a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais, na forma de aluguéis mensais, argumentando que a ocupação exclusiva do bem pelos herdeiros priva a meeira de fruir economicamente de sua cota-parte.

Enfatiza, por fim, a necessidade de condenação do réu
Julio
Cesar Priori ao pagamento de indenização por danos morais, sob a tese de que a conduta deliberada de ocultar a meação da autora no inventário extrajudicial extrapolou o mero dissabor, atingindo sua honra e dignidade. Pede, pois, o provimento integral do recurso para reformar a sentença nestes tópicos.

Por sua vez, os apelantes JOANA PAULA PRIORI E OUTROS defendem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, especialmente em relação à recorrente Joana Paula Priori.

Sustentam a ocorrência de prescrição do direito da autora sobre a meação, asseverando que o lapso temporal entre o acordo de 2010 e a propositura da ação em 2023 fulminou a pretensão autoral.

Asseveram, subsidiariamente, que o imóvel em questão seria bem particular por sub-rogação, o que afastaria o direito de meação da apelada.

Defendem, ainda, o direito à retenção e indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel durante o período de posse, pugnando pela liquidação de sentença para apuração de valores. Pede
m
, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, garantir a indenização pelas benfeitorias.

Por sua vez, os apelados apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença nos pontos atacados, aduzindo que a posse exercida por condôminos não configura esbulho e que inexiste dever de indenizar por danos morais ante a ausência de prova de conduta humilhante ou abusiva.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Para a exata compreensão da lide, imperioso fazer um breve histórico da relação jurídica.

A autora, GENI LOPES GOMES DOS SANTOS, e o
de cujus
, JANUARIO PRIORI, mantiveram união estável, cuja dissolução foi objeto de acordo judicial homologado em 2010. Naquele ato, dotado de eficácia de coisa julgada, restou reconhecido o direito da autora à meação (50%) do imóvel urbano constituído pelo lote 91, quadra 19, em Feliz Natal/MT.

Ocorre que, após o falecimento de
Januario
, os herdeiros procederam ao inventário extrajudicial (Escritura Pública às fls. 085), no qual o referido imóvel foi partilhado em sua integralidade entre os herdeiros, omitindo-se por completo a cota-parte da ex-companheira meeira. Daí a presente ação anulatória, na qual a autora busca não apenas o reconhecimento da nulidade da partilha, mas também a reintegração na posse do bem e indenizações por danos materiais (aluguéis) e morais.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, anulando a partilha e reconhecendo a meação da autora, mas indeferiu os pedidos possessórios e indenizatórios. Ambas as partes apelam.

- Das Preliminares e da Prejudicial de Mérito

a) Assistência judiciária gratuita

No que tange ao pleito de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes, é imperioso registrar que o benefício possui natureza estritamente pessoal, não se estendendo automaticamente aos litisconsortes, conforme preleciona o art. 99, § 6º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Compulsando os novos documentos acostados em sede recursal, verifico que a apelante Joana Paula Priori logrou demonstrar sua condição de hipossuficiência. O comprovante de rendimentos (
holerite
) e a declaração de IPRF indicam que, embora exerça a função de professora municipal, seus rendimentos líquidos e encargos atuais justificam a concessão da benesse para viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição.

Contudo, sorte não assiste aos demais apelantes (
Julio
Cesar Priori e Outros). No caso em exame, não foi colacionada aos autos prova documental idônea que ateste a incapacidade financeira dos demais litisconsortes para suportar as despesas processuais. A ausência de comprovação individualizada impõe o indeferimento do pedido em relação a eles, prevalecendo a solidariedade passiva quanto aos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reforça a impossibilidade de extensão automática do benefício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DOIS DOS TRÊS AUTORES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DO PREPARO E DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA BENESSE AO AUTOR NÃO BENEFICIADO. RECURSO DESERTO. 1. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte (artigo 99, § 6º do CPC). 2. Tratando-se o polo ativo de litisconsórcio facultativo, o pedido da benesse deve ser analisado em relação a cada um dos autores. 3. Com a justiça gratuita concedida apenas a dois dos três autores pelo juízo "a quo", o preparo recursal deve ser recolhido de forma proporcional.
4.
Aplicação por analogia do art. 87 do Código de Processo Civil. 5. No microssistema do Juizado Especial, mesmo que em primeiro grau de jurisdição seja dispensado o recolhimento de custas, taxas e despesas, há a necessidade do recolhimento de preparo em sede recursal junto à segunda instância, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade da justiça, conforme artigo 54 e parágrafo único da Lei nº 9 .099/95. 6. Prescinde a intimação da parte recorrente para o recolhimento do preparo. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01024826620248269061 Santos, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/06/2024)

Dessa forma, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita exclusivamente à apelante Joana Paula Priori,
mantendo o indeferimento quanto aos demais recorrentes.

Ressalte-se que a concessão parcial não afasta a responsabilidade dos demais apelantes pelo recolhimento proporcional das custas e do preparo, nem impede que o credor exija a totalidade das verbas de sucumbência dos réus não beneficiários, dada a natureza da obrigação.

b) Prescrição

Os réus/apelantes suscitam a ocorrência de prescrição do direito da autora sobre a meação, sob o argumento de que o lapso temporal decorrido entre o acordo judicial de reconhecimento e dissolução de união estável (homologado em 2010) e a propositura da presente demanda (2023) teria operado a perda da pretensão autoral.

Contudo, tal tese não resiste a um exame jurídico aprofundado.

Preambularmente, faz-se mister realizar uma distinção fundamental: o objeto desta lide não se confunde com a execução do acordo homologado em 2010. Na realidade, cuida-se de ação anulatória de partilha extrajudicial, consubstanciada na Escritura Pública lavrada no Livro 22, fls. 085 (Id. 336940432), na qual os herdeiros, ao ignorarem a condição de meeira da autora — direito este já consolidado pelo título judicial de 2010 —, inventariaram e partilharam indevidamente a totalidade do patrimônio, omitindo a cota-parte pertencente à ex-companheira.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pretensão de anulação de partilha por herdeiro ou meeiro preterido submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial de tal prazo é a data da abertura da sucessão ou, especificamente em casos de nulidade de ato administrativo/notarial, a data do ato que se pretende anular.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes que corroboram este entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. (...) PRETERIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. (...) 3. A exclusão indevida de herdeiro legítimo e necessário da partilha gera nulidade absoluta da Escritura Pública de Inventário Extrajudicial (...). O herdeiro indevidamente excluído da sucessão tem prazo de dez anos, a contar da abertura da sucessão, para intentar ação de petição de herança objetivando a parcela do acervo hereditário à qual faz jus." (TJ-GO -
7ª Câmara Cível,
Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade,
AC:
55201816520188090051,
J
.
06/02/2023).

"AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA, CUMULADA COM NULIDADE DE INVENTÁRIO/PARTILHA EXTRAJUDICIAL. (...) III. Prescrição. Petição de herança. Termo inicial do prazo prescricional é a abertura da sucessão (cf. STJ,
AgInt
no
AREsp
479.648 – MS). Regra de transição do artigo 2.028 c/c artigo 205, ambos do CC/2002." (TJ-SP -
3ª Câmara de Direito Privado,

Rel.
Dr.
Donegá

Morandini
,
AC:
10016365420188260001,
J.
19/04/2022).

Na espécie, a abertura da sucessão de Januário Priori e a lavratura da Escritura Pública de Inventário Extrajudicial ocorreram em 17 de fevereiro de 2023 (Id. 336940432). Tendo a presente ação sido ajuizada em 27 de fevereiro de 2023
, resta evidente que não transcorreu sequer um mês entre o ato viciado e a provocação do Judiciário, restando a pretensão autoral plenamente hígida.

Dessa forma, ante a manifesta tempestividade da demanda, rejeito a prejudicial de prescrição
.

c) Sub-rogação do imóvel

Os apelantes sustentam a tese de que o imóvel urbano (lote 91, quadra 19) seria bem particular do de cujus, adquirido mediante sub-rogação de valores anteriores à união estável, o que, em tese, afastaria o direito à meação da apelada, nos termos do art. 1.659, II, do Código Civil.

Todavia, tal insurgência encontra óbice intransponível no instituto da Coisa Julgada Material, conforme preceitua o art. 502 do Código de Processo Civil
.

O direito da autora à meação sobre este imóvel específico não é objeto de cognição inédita. Referido direito foi expressamente reconhecido e partilhado em acordo judicial homologado por sentença em 2010
, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Uma vez transitada em julgado a decisão homologatória, a natureza jurídica do bem e o quinhão pertencente à ex-companheira tornaram-se imutáveis e indiscutíveis.

Admitir a rediscussão da origem do bem (se comum ou sub-rogado) neste momento processual violaria o Princípio da Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada, insculpido no art. 508 do CPC, que dispõe:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta que a coisa julgada impede a renovação de discussões sobre a partilha já decidida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS QUE FORAM OBJETO DO ACORDO HOMOLOGADO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O acordo judicial homologado possui força de lei, operando-se a coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que impede a rediscussão em relação aos contratos abrangidos na transação, devendo ser mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, V, do
CPC.
(
TJ-MT -
Terceira Câmara de Direito Privado, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS,
AC:
00010588120138110040, Data
de Julgamento: 30/08/2023, Data de Publicação: 04/09/2023)

Portanto, qualquer alegação de sub-rogação deveria ter sido vertida e examinada no processo que tramitou em 2010. No presente cenário, a tentativa dos herdeiros de reabrir tal discussão em sede de inventário (ou na anulação deste) configura nítida ofensa à segurança jurídica e ao art. 505 do CPC, que veda ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Dessa forma, rejeito a tese de sub-rogação
, mantendo
incólume
o reconhecimento da meação da apelada sobre o imóvel em questão.

- Mérito

a) Nulidade da Partilha e o Direito de Propriedade:

No mérito, a manutenção da r. sentença que declarou a nulidade da partilha é medida que se impõe por imperativo legal.

O inventário extrajudicial, instituído pela Lei nº 11.441/07 e atualmente regido pelos
arts
. 610 e seguintes do Código de Processo Civil, é procedimento administrativo de natureza excepcional, que exige, como requisitos de validade, a capacidade das partes, a inexistência de testamento e, primordialmente, o consenso absoluto
.

A existência de preterição de meeira, cujo direito já fora declarado judicialmente, retira do ato notarial a sua base de validade.

Ao incluírem no monte partilhável a integralidade (100%) do imóvel lote 91, quadra 19, os herdeiros dispuseram de patrimônio alheio.

É princípio basilar do Direito Sucessório
(
princípio da
saisine
)
que a herança é composta apenas pelos bens que pertenciam ao falecido no momento da abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil). A meação da companheira, por força do art. 1.667 e art. 1.725 do Código Civil, não integra o acervo hereditário, sendo patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DESISTÊNCIA. CUSTAS FINAIS. MEAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. A meação do cônjuge supérstite não é parte integrante do monte partilhável, ou seja, não está inserida no objeto da partilha. 2. Por conseguinte, não deverá a meação integrar o cálculo da taxa judiciária, justamente em razão da ausência de serviço público a ser prestado. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - 5ª Câmara Cível, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Agravo de Instrumento:
50613300820248090110, Data
de Publicação:
19/02/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
TEMPESTIVIDADE E CORRETA FORMAÇÃO DO RECURSO. RESERVA DE BENS SOBRE A PROVÁVEL MEAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA ANTERIORMENTE DEFERIDA. POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS QUE A INTEGRAM. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Consiste o litígio entre o inventariante, sobrinho do falecido, e aquela que afirma ser ex-companheira do autor da herança, pelo período de 37 anos, até seu falecimento, tendo por base fática a estabelecida pelo TJ/BA, no sentido de que é alta a probabilidade de que a união estável perdurou o tempo aludido, pendente ainda de julgamento ação para o seu reconhecimento. 2. A administração pelo inventariante do acervo hereditário, tornado indivisível pelas regras do Direito das Sucessões, não esbarra no direito de meação, este oriundo do Direito de Família, e que é conferido ao companheiro quando da dissolução da união estável ou pela morte de um dos consortes. 3. O art. 1.725 do CC/02 estabelece o regime da comunhão parcial de bens para reger as relações patrimoniais entre os companheiros, excetuando estipulação escrita em contrário. Assim, com a morte de um dos companheiros, do patrimônio do autor da herança retira-se a meação do companheiro sobrevivente, que não se transmite aos herdeiros do falecido por ser decorrência patrimonial do término da união estável, conforme os postulados do Direito de Família. Ou seja, entrega-se a meação ao companheiro sobrevivo, e, somente então, defere-se a herança aos herdeiros do falecido, conforme as normas que regem o Direito Sucessório. 4. Frisa-se, contudo, que, sobre a provável ex-companheira, incidirão as mesmas obrigações que oneram o inventariante, devendo ela requerer autorização judicial para promover qualquer alienação, bem como prestar contas dos bens sob sua administração. 5. Recurso especial conhecido, mas não provido. (STJ - Terceira Turma, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, REsp: 975964 BA 2007/0193747-6, Data de Julgamento: 15/02/2011, Data de Publicação:
DJe
16/05/2011)

O vício que inquina a escritura pública em tela é o de nulidade absoluta por ilicitude e impossibilidade jurídica do objeto, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil, uma vez que ninguém pode transferir mais direitos do que possui.

Destaco o julgado em caso análogo
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE
COMPANHEIRA.
NULIDADE ABSOLUTA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PETIÇÃO DE
HERANÇA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A exclusão de companheira do procedimento de inventário e partilha extrajudicial gera nulidade
absoluta.
Inteligência do art. 169 do Código Civil. 2. Havendo reconhecimento da união estável post mortem, mostra-se possível à companheira habilitar-se no inventário do falecido com o fito de buscar eventual direito sobre os bens
partilhados.
3. Reconhecida a união estável após o encerramento do inventário, deve-se contar o prazo para reclamar a meação a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhece a união estável. 4. Apelo provido. (TJ-DF
, 5ª Turma Cível,

Relator.: GISLENE PINHEIRO,
20130110223754
,
DF 0006268-47.2013.8.07 .
0001, Data
de Julgamento: 25/06/
2014,
Publicado no
DJE:
04/07/2014. Pág.: 160)

Dessa forma, restando provado que a autora detinha 50% do imóvel por força de decisão judicial transitada em julgado desde 2010, a inclusão da totalidade do bem no inventário extrajudicial dos herdeiros configura disposição de bem de terceiro, o que torna a partilha nula de pleno direito, devendo ser mantida a sentença que determinou a retificação do registro imobiliário para salvaguardar a meação autoral.

b)
Da Posse

Sustenta a autora/apelante a necessidade de reintegração de posse e fixação de aluguéis. Todavia, a r. sentença agiu com acerto ao indeferir tais pleitos neste momento.

Pelo princípio da
Saisine
(art. 1.784, CC), a posse dos bens se transmite aos herdeiros.

Com o reconhecimento da meação, instaurou-se um condomínio
pro indiviso
entre a autora e os herdeiros. Em regime de condomínio, cada condômino pode exercer atos possessórios, desde que não excluam os demais.

A via adequada para a extinção dessa situação e a imissão exclusiva na posse é a ação de divisão ou alienação de coisa comum, e não a reintegração de posse direta, salvo se provado esbulho possessório flagrante sobre área delimitada, o que não é o caso.

c)
Dos Danos Materiais: Do Arbitramento de Aluguéis pelo Uso Exclusivo

A autora/apelante insurge-se contra o indeferimento do pedido de danos materiais, asseverando ser devida a condenação dos requeridos ao pagamento de aluguéis mensais, sob o argumento de que a ocupação exclusiva do imóvel pelos herdeiros a priva da fruição econômica de sua cota-parte de 50% (meação).

A irresignação merece acolhimento parcial. É cediço que, com a declaração de nulidade da partilha extrajudicial e o reconhecimento da meação, consolidou-se um estado de condomínio entre a autora e o espólio. Nos termos dos artigos 1.314 e 1.319 do Código Civil
, o uso exclusivo do bem comum por apenas um dos condôminos gera ao outro o direito de ser indenizado pelos frutos que deixou de perceber.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEL NÃO PARTILHADO - USO EXCLUSIVO DE UM DOS CÔNJUGES – ALUGUEL DEVIDO EM FAVOR DAQUELE QUE NÃO USA O IMÓVEL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – VALOR DO ALUGUEL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO MERCADO - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante estabelecem os artigos 1.322 e seguintes do Código Civil, é possível a extinção do condomínio, com a consequente venda judicial do bem imóvel, por vontade de um dos condôminos, quando a coisa for indivisível e os consortes não concordarem em adjudicá-la a um só, indenizando os outros. Constatado que apenas um dos condôminos usufrui o bem comum, é possível a determinação do arbitramento do aluguel cujo valor deverá ser aferido em sede de liquidação de
sentença.
Conforme entendido do STJ, o termo inicial da cobrança do aluguel em face daquele que usufrui exclusivamente do imóvel já partilhado é da citação. (TJ-MT -
Segunda Câmara de Direito Privado,

Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
APELAÇÃO CÍVEL: 10031202920208110009, Data de Julgamento: 14/08/
2024, Data
de Publicação: 14/08/2024)

Quanto ao termo inicial para o cômputo da verba indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a indenização é devida a partir do momento em que o possuidor exclusivo tem ciência inequívoca da oposição do outro condômino:

"
[...]
a
indenização é devida a partir do momento em que a parte teve ciência inequívoca da irresignação do recorrido quanto à fruição exclusiva do imóvel". (REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017,
DJe
02/10/2017).

Na espécie, tal marco coincide com a citação válida, momento em que os réus foram constituídos em mora. O valor locatício deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando-se a cota-parte de 50% devida à autora.

d) Das
benfeitorias úteis e necessárias

Os réus/apelantes postulam o reconhecimento do direito de retenção e indenização por benfeitorias úteis e necessárias que alegam ter realizado no imóvel.

Contudo, tal pleito não merece prosperar por dois fundamentos centrais:

Primeiro, o direito de retenção e a indenização por benfeitorias úteis pressupõem a boa-fé do possuidor (art. 1.219, CC). No caso concreto, a r. sentença consignou que os herdeiros, notadamente o inventariante
Julio
Cesar Priori, possuíam plena ciência do acordo judicial de 2010 que garantia a meação da autora (Ids. 110926371, 128609352 e 130291936). Ao realizarem o inventário extrajudicial omitindo deliberadamente a autora, os réus passaram a exercer posse eivada de má-fé.
De acor
do
com
o art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas apenas as benfeitorias necessárias (para evitar o enriquecimento sem causa), mas não lhe assiste o direito de retenção nem o ressarcimento por benfeitorias úteis.

Segundo
, a
presente demanda possui objeto processual específico e delimitado: a anulação de escritura pública por vício de partilha e o reconhecimento de meação. A discussão acerca da existência, natureza e mensuração de benfeitorias exige dilação probatória complexa e fase instrutória própria, a qual não se insere na causa de pedir desta ação anulatória.

Trata-se de matéria estranha ao escopo da lide e que demanda ação própria de prestação de contas ou extinção de condomínio, onde se poderá aferir com precisão quais melhoramentos foram efetivamente necessários e o custo de cada um. Portanto, o pedido de retenção e indenização por benfeitorias deve ser julgado improcedente nestes autos, sem prejuízo de eventual discussão em via processual adequada, caso os réus comprovem gastos estritamente necessários.

d)
Dos Danos Morais

Pugna a autora/apelante pela reforma da r. sentença para que o réu
Julio
Cesar Priori seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a tese de que a omissão deliberada da meação no inventário extrajudicial configuraria ato ilícito ensejador de reparação extrapatrimonial.

Contudo, a r. sentença de improcedência deve ser mantida neste ponto.

O dano moral indenizável, no sistema jurídico brasileiro, pressupõe a violação a direitos da personalidade, tais como a honra, a dignidade, a integridade psíquica ou a imagem.

No caso em tela, embora reste configurada a conduta reprovável dos herdeiros ao preterirem a meeira em ato notarial, tal fato repercute estritamente na esfera patrimonial
da autora, a qual já se encontra devidamente restaurada com a declaração de nulidade da partilha, o reconhecimento da meação e o arbitramento de aluguéis.

A jurisprudência orienta que o descumprimento de deveres jurídicos ou as divergências em partilhas de bens, em regra, configuram mero inadimplemento ou dissabor, insuficientes para caracterizar o dano moral, salvo quando demonstrada situação excepcional de humilhação ou vexame, o que não se vislumbra nos autos.

Destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO PSÍQUICO - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Para que seja deferida indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada tenha exposto o requerente à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros. Meros e passageiros aborrecimentos cotidianos, que não causem maiores consequências ao postulante, não configuram dano passível de indenização. (TJ-MG - 10ª CÂMARA CÍVEL,
Relator.: Cavalcante Motta,
AC: 10000220220909001
MG, Data
de Julgamento: 22/03/2022,
Data
de Publicação: 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO CARACTERIZADOR DA RESPONSABILIDADE CIVIL.INOCORRÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO (DANO) A IMAGEM, CREDIBILIDADE OU HONRA. MEROS DISSABORES, ABORRECIMENTOS E DESCONFORTOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
...
). (TJ-PR -
7ª Câmara Cível, Relator.: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá,
APL: 14325525 PR 1432552-5 (Acórdão
), Data
de Julgamento: 25/07/
2017, Data
de Publicação: DJ: 2129 10/10/2017)

Ademais, as lides que envolvem relações familiares e sucessórias são naturalmente permeadas por desgastes emocionais. Admitir o dano moral em toda anulação de partilha implicaria na banalização do instituto. Uma vez que o direito de propriedade da autora foi restabelecido e a fruição econômica garantida pelo arbitramento de aluguéis, a tutela jurisdicional cumpriu seu papel de reparação integral do ilícito.

Dessa forma, inexistindo prova de que a conduta dos réus tenha atingido a honra subjetiva da apelante ou causado abalo psicológico extraordinário, nego provimento
ao recurso da autora, mantendo a improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

- Dispositivo

Pelo exposto:

NEGO PROVIMENTO ao recurso dos réus;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, apenas para condenar os réus ao pagamento de aluguéis mensais pela ocupação exclusiva, desde a citação até a efetiva desocupação ou extinção do condomínio, em valor a ser apurado em liquidação.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC), suspensa a exigibilidade apenas em relação a Joana Paula Priori.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026